Tribunal: STF
Processo: ADI 7417
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Governador do Distrito Federal, com pedido de medida cautelar, contra o Anexo II da Lei distrital nº 5.226/13, apenas no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1º de maio de 2015.



    Narra o requerente que o Distrito Federal editou, em 2 de dezembro de 2013, a Lei nº 5.226 que, entre outras previsões, concedeu reajustes remuneratórios a servidores públicos da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas daquela unidade federativa.



    Relata que “[tais] reajustes deveriam ser implementados, de forma parcelada, até o mês de dezembro de 2015”. Todavia, segundo argumenta,



    “[o] processo legislativo que culminou na norma explicitava a ausência de reservas para os aumentos previstos em anos futuros, comprometendo-se a fazê-lo quando oportuno. As leis orçamentárias de 2015 não continham autorização específica (LDO) ou dotação orçamentária para fazer frente à despesa (LOA), a despeito do que dispõem o art. 169, caput, § 1º, I e II, da Constituição Federal” (fl. 1, eDoc. 1).   



    Sustenta-se, em síntese, ofensa ao art. 169, caput, § 1º, incisos I e II, da Constituição de 1988.



    Preliminarmente, requer o requerente a redistribuição desta ação direta ao Relator do RE nº 905.357, por dependência, nos termos do art. 325-A do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. 



    Afirma, para tanto, que a matéria ora posta em discussão já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do aludido recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, no qual o DF colaborou como amicus curiae, tendo sido decidido que, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos: dotação na Lei Orçamentária Anual e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias.



    No mérito, alega o requerente que a lei distrital impugnada afrontou regra constitucional de controle de gastos públicos com pessoal, inscrita no art. 169/CF, por ter implicado concessão de aumento de remuneração de servidores públicos estaduais (i) sem prévia dotação orçamentária; (ii) sem autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias; e (iii) sem estimativa de impacto orçamentário e financeiro, referentes ao ano de 2015. 



    Alega, ainda, que teria havido afronta à competência da União para dispor sobre limites de gastos com pessoal (art. 169, caput), especialmente em razão das supostas desconformidades com a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000. 



    Ao final, requer o requerente a concessão de medida liminar para que seja determinada a imediata suspensão da norma questionada e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade do Anexo II da Lei distrital nº 5.226/2013, apenas no que se refere aos reajustes salariais concedidos a partir de 1º de maio de 2015.



    Foi adotado o rito do art. 10, caput, da Lei nº 9.868/99 (eDoc. 11).



    A Câmara Legislativa do Distrito Federal manifestou-se pelo indeferimento do pedido de liminar ao argumento de que a norma questionada se encontra em vigor há quase 10 anos, ponderando que



    “[o] ajuizamento tardio da ação direta de inconstitucionalidade, mesmo quando exista repercussão financeira, desautoriza a concessão da medida cautelar pleiteada” (fl. 6, eDoc. 13).



    Na sequência, a d. Advocacia-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da presente ação direta e, no mérito, pelo indeferimento do pedido de medida cautelar, em parecer assim ementado:  



    “Servidor público. Dispositivo da Lei distrital nº 5.226/2013 que concede aumentos remuneratórios escalonados aos integrantes da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal. Suposta afronta ao disposto no artigo 169, caput e § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal. Preliminar. Caráter infraconstitucional das alegações formuladas pelo autor. Ausência do fumus boni iuris. Insubsistência da arguição de ofensa ao artigo 169 da Carta. As despesas criadas pelo dispositivo legal hostilizado tiveram sua adequação orçamentária e financeira atestada durante o processo legislativo que culminara com a edição da Lei distrital nº 5.226/2013. Não obstante, eventual ausência de dotação orçamentária não autoriza a declaração de inconstitucionalidade da norma atacada, impedindo, apenas, a sua efetiva execução. A fundamentação traçada pelo requerente dispensa a análise constitucional da controvérsia, na medida em que se limita ao plano da eficácia, e não da validade, da norma questionada, além de implicar necessário exame de fatos. Ausência de periculum in mora. Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pelo indeferimento do pedido de medida cautelar formulado pelo requerente” (eDoc. 17) – grifos nossos.  



    A d. Procuradoria-Geral da República, por seu turno, também opinou pelo não conhecimento da ação ou, desde logo, pela improcedência do pedido. O respectivo parecer recebeu a seguinte ementa: 



    “CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANEXO II DA LEI DISTRITAL 5.226/2013. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 169, CAPUT E § 1º, I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPOSTA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA E DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA CONCESSÃO DE REAJUSTE REMUNERATÓRIO A SERVIDORES PÚBLICOS. ALEGAÇÃO DE AMPLIAÇÃO DE DESPESAS EM DESACORDO COM O REGRAMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E CONSEQUENTE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA DISPOR SOBRE GASTOS COM PESSOAL. NECESSIDADE DE EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSE^NCIA DE AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA OU DE PRE´VIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA QUE NÃO IMPLICA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI CONCESSIVA DE VANTAGEM OU DE REAJUSTE. MERO IMPEDIMENTO DE IMPLEMENTAÇÃO DA BENESSE LEGAL NO RESPECTIVO EXERCI´CIO FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. O exame da alegação de inconstitucionalidade por ausência de autorização legal específica, falta de dotação orçamentária e desrespeito ao regramento legal de despesas com pessoal (CF, art. 169, caput e § 1º, I e II) exige prévio confronto com normas infraconstitucionais (LDO, LOA E LRF), circunstância que caracteriza mera crise de legalidade e não de constitucionalidade. Precedentes. 



    2. A ausência de autorização específica (LDO) ou de prévia dotação orçamentária (LOA) não implica a inconstitucionalidade de lei que concede vantagens ou reajustes remuneratórios a servidores por ofensa ao art. 169, § 1º, I e II, da CF, mas, tão somente, impede a implementação de tais benesses no respectivo exercício financeiro. 



    — Parecer pelo não conhecimento da ação ou, desde logo, pela improcedência do pedido” (eDoc. 20) – grifos nossos.  



    É o relato. Pondero e decido.



    Discute-se, na presente ação, a constitucionalidade da Lei distrital nº 5.226, de 2 de dezembro de 2013, que dispõe sobre a reestruturação da tabela de vencimentos da carreira de Auditoria de Atividades Urbanas do Distrito Federal, tão somente quanto aos reajustes salariais concedidos a partir de 1º de maio de 2015, previstos no Anexo II do aludido diploma legal.



    Alega-se que a vantagem pecuniária foi concedida aos servidores públicos em desacordo com o disposto no art. 169, caput, § 1º, I e II, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 19/98, o qual adquiriu, com seu novo texto, e principalmente com o advento da Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000, o status de norma diretora na definição e na execução orçamentária, impondo aos administradores e legisladores uma atuação conjunta na contenção dos gastos públicos com pessoal.



    Antes de mais nada, registro que matéria versada nestes autos não se confunde com o direito subjetivo à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, prevista unicamente na LDO, mas sem a necessária dotação na LOA, que foi objeto de discussão no RE nº 905.357, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 864), razão pela qual não se sustenta o pedido de redistribuição suscitado pelo requerente. 



    No mais, verifico que a presente ação direta não possui condições de prosseguimento. Explico.



    É certo que o art. 169, caput, § 1º, da Constituição Federal, com os incisos I e II incluídos pela Emenda Constitucional nº 19/98, assim determina:  



    “Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo e pensionistas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não pode exceder os limites estabelecidos em lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021)



    § 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas: (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (Vide Emenda constitucional nº 106, de 2020)



    I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)



    II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)” (grifo nosso).  



    Nos termos dos preceitos supracitados, a concessão de vantagens e reajustes de remuneração a servidores públicos somente pode ser implementada quando observados os limites traçados pela Lei Complementar de Responsabilidade Fiscal nº 101/2000 e desde que preenchidos dois requisitos: (i) existência de dotação suficiente na lei orçamentária anual (LOA) para atender às projeções de despesa de pessoal e acréscimos decorrentes; e (ii) autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias (LDO). Em outras palavras, as despesas criadas a título de benefícios remuneratórios só podem ser realizadas mediante a indicação de contrapartida de receitas na LOA, bem como devem ser previamente autorizadas pela LDO. 



    Ademais, convém ressaltar que a jurisprudência atual da Suprema Corte, firmada por ocasião do julgamento das ADI’s nº 6.090/RR e nº 6.091/RR, ambas de minha relatoria, pacificou-se no sentido de que o eventual descumprimento do disposto no art. 169 da CF não interfere no plano de validade da norma de modo a ensejar sua inconstitucionalidade, afetando apenas sua eficácia. É dizer: a ausência de prévia dotação orçamentária na LOA e/ou de autorização específica na LDO apenas impede a aplicabilidade da norma no respectivo exercício financeiro, mas não dá causa à sua invalidade. 



    Vide as ementas dos referidos julgados:  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 da Lei 1.257/18 do Estado de Roraima. Novo plano de cargos, carreiras e remuneração (PCCR) dos servidores públicos do quadro de pessoal do Instituto de Terras e Colonização de Roraima (ITERAIMA). Alegação de ofensa ao art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, e ao art. 113 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADTC). Ausência de prévia dotação orçamentária. Não conhecimento da ação direta. Violação do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. Estimativa de impacto orçamentário e financeiro da lei impugnada. Obrigatoriedade. Artigo 113 do ADCT. Alcance. União e demais entes federativos. Inconstitucionalidade formal. Conhecimento parcial. Procedência. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, eventual descumprimento do disposto no art. 169, § 1º, da CF não repercute no plano de validade da norma de modo a ensejar sua inconstitucionalidade, mas apenas em sua ineficácia. Precedentes. Não conhecimento da ação direta quanto à suposta violação do art. 169, § 1º, inciso I, da Constituição Federal. 



    2. Na linha dos precedentes do Supremo Tribunal Federal, a norma do art. 113 do ADCT tem caráter nacional e se aplica a todos os entes federativos. Precedentes. 



    3. In casu, a Lei nº 1.257, de 6 de março de 2018, do Estado de Roraima, dispõe sobre o novo plano de cargos, carreiras e remuneração (PCCR) dos servidores públicos do quadro de pessoal do Instituto de Terras e Colonização de Roraima (ITERAIMA). De sua leitura depreende-se que os arts. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33, ora impugnados, versam, respectivamente, sobre adicionais de qualificação, de penosidade, de insalubridade e de atividade em comissão, além de fixar o vencimento básico dos cargos efetivos que integram o quadro de pessoal do INTEIRAMA. A lei, porém, não foi instruída com a devida estimativa de seu impacto financeiro e orçamentário, o que enseja sua inconstitucionalidade formal. 



    4. Considerando que a norma produziu efeitos e permitiu o pagamento de verbas remuneratórias de natureza alimentar a servidores públicos do Estado, bem como que estão presentes os requisitos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, a fim de preservar a segurança jurídica, faz-se necessária a modulação dos efeitos da decisão da presente ação direta de inconstitucionalidade, para que produza efeitos apenas a partir da publicação da ata do julgamento.



    5. Ação direta de inconstitucionalidade da qual se conhece parcialmente e, quanto a essa parte, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos arts. 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 33 da Lei 1.257/18 do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc, a contar da data da publicação da ata do julgamento” (ADI nº 6090/RR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/2023).  



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Artigos 3º; 8º; 13; 16; 17; 23; 27; 30; 36 e 37 da Lei nº 1.030/2016, do Estado de Roraima, que alteraram dispositivos da Lei estadual nº 892/2013, a qual dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores da Educação Básica do Estado de Roraima. Processo Legislativo. Lei de iniciativa reservada ao Poder Executivo. Emenda Parlamentar sem estreita relação de pertinência com o objeto do Projeto encaminhado pelo Executivo. Aumento de despesas. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. Não conhecimento da ação direta quanto à suposta violação do artigo 169, § 1º, I, da Constituição Federal. Usurpação de competência da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (violação ao artigo 22, XXIV, da CF). Conhecimento parcial da ação e, na parte conhecida, julgado procedente o pedido. Modulação dos efeitos da decisão. 



    1. Na linha dos precedentes desta Suprema Corte “conflita com a Constituição Federal introduzir, em projeto de iniciativa de outro Poder, alteração a implicar aumento de despesas – artigo 63, inciso I, da Lei Maior” (ADI 4759, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 29.10.2018). 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que eventual descumprimento do disposto no art. 169, § 1º, da CF (ausência de dotação orçamentária prévia) não interfere no plano de validade da norma de modo a ensejar a sua inconstitucionalidade, mas apenas em sua ineficácia, o que acarreta o não conhecimento da ação direta no tocante a este ponto. Precedentes. 



    3. Consoante iterativos julgados do STF, “a questão afeta à internalização de títulos acadêmicos de mestrado e doutorado expedidos por instituições de ensino superior estrangeiras compõe interesse geral e demanda tratamento uniforme em todo o Estado brasileiro, pelo que deve ser regulamentada por normas de caráter nacional” (ADI nº 5168, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2017), razão pela qual o artigo 27 da Lei nº 1030/2016 do Estado de Roraima padece de inconstitucionalidade por usurpação da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República). 



    4. Em homenagem aos princípios da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança, considerando que das normas ora impugnadas decorreu a percepção de verbas de natureza alimentar por servidores públicos da educação básica no Estado de Roraima, durante significativo lapso temporal, imperiosa a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868, de 1999. Precedentes. 



    5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, na parte conhecida, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal dos artigos 3º; 8º; 16 (inclusão do §4º ao art. 41 da Lei nº 892/2013); 17 (inclusão do §5º do art. 41-A da Lei nº 892/2013); 23; 27; 30; 36 (inclusão do §2º ao art. 112 da Lei 892/2013) e 37, da Lei 1.030/2016, do Estado de Roraima, com efeitos ex nunc a contar da data da publicação da ata do julgamento” (ADI nº 6091/RR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 28/6/2023).  



    No mesmo sentido vão os seguintes julgados: ADI nº 3.599, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ de 14/9/07; ADI nº 5.856, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 6/3/20; e ADI nº 6.102, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/21.



    O Supremo Tribunal Federal também sedimentou, no julgamento das citadas ADI’s nº 6.090/RR e nº 6.091/RR, não ser possível, em ação direta de inconstitucionalidade, proceder a exame fático e/ou realizar o contraste entre a lei impugnada e a legislação orçamentária estadual, de forma a apurar se houve dotação de orçamento suficiente para cobrir as despesas decorrentes da concessão das vantagens pecuniárias constantes no dispositivo impugnado, já que a análise casuística e documental orçamentária do Estado-membro é de todo incompatível com o juízo que se faz nesse tipo de instrumento processual.



    Nesse mesmo sentido, destaco o seguinte precedente:  



    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. LEI 10.076/96, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. ART. 1º. ABOLIÇÃO DOS EFEITOS DE SANÇÕES DISCIPLINARES APLICADAS A SERVIDORES ESTADUAIS. REGIME JURÍDICO FUNCIONAL. MATÉRIA SUJEITA A RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA. NORMAS DE APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DE LEI DECORRENTE DE INICIATIVA PARLAMENTAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA ADMINISTRATIVA. ART. 2º. DEFINIÇÃO DE CRIME DE RESPONSABILIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. SÚMULA 722/STF. 1. A ação direta não comporta conhecimento quanto à alegada violação ao art. 169 da CF, por ausência de dotação orçamentária e de compatibilidade com a lei de diretrizes, porque a solução dessa questão exige o confronto com padrões normativos estranhos ao texto constitucional, além da elucidação de fatos controvertidos. Precedentes. 2. Segundo consistente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as Assembleias Legislativas Estaduais possuem competência para deliberar sobre anistia administrativa de servidores estaduais. Contudo, não cabe a essas Casas Legislativas iniciar a deliberação de processos legislativos com esse objetivo, pois estão elas submetidas às normas processuais de reserva de iniciativa inscritas na Constituição Federal, por imposição do princípio da simetria. Precedentes. 3. [...]. 4. O sistema de repartição de poderes traçado na Constituição Federal não admite que um ato de sancionamento disciplinar, exercido dentro dos parâmetros de juridicidade contidos nos estatutos funcionais civis e militares, venha a ser reformado por um juízo de mera conveniência política emanado do Poder Legislativo. 5. É inconstitucional o art. 2º da lei catarinense, porque estabeleceu conduta típica configuradora de crime de responsabilidade, usurpando competência atribuída exclusivamente à União pelos arts. 22, I, e 85, § único, da Constituição Federal, contrariando a Súmula 722 do STF. 6. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI nº 1.440, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/14 ' grifo nosso).   



    No que interessa à apreciação destes autos, colhe-se do voto condutor do respectivo acórdão:



    “A objeção ao conhecimento da tese de violação ao art. 169 da Constituição Federal é consistente. O Governador de Santa Catarina argumentou que, ao desconsiderar os efeitos das penalidades disciplinares aplicadas aos servidores estaduais no período que especifica, o art. 1º da Lei 10.076/96 teria criado obrigações financeiras referentes aos dias eventualmente não trabalhados por servidores que foram atingidos por penalidades administrativas mais graves, tudo isso sem prever dotação orçamentária ou autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias catarinense, o que contrariaria o art. 169 da Constituição Federal. 



    Alegações deste teor, contudo, não podem ser examinadas em processos objetivos de controle de constitucionalidade, porque reclamam não apenas o cotejo da lei atacada com parâmetros normativos estranhos à Constituição Federal – as leis orçamentárias catarinenses – mas também a elucidação de informações eventualmente controvertidas, tais como a suficiência de rubricas orçamentárias” (grifo nosso).



    Por tais razões, não vislumbro possibilidade de admissão da presente ação direta inconstitucionalidade.



    Em idêntico sentido, cito a recente decisão monocrática proferida pela e. Ministra Cármen Lúcia, na ADI nº 7.391/DF, cuja ementa transcrevo:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 18 E ANEXOS II, III E IV DA LEI DISTRITAL Nº 5.184/2013. REAJUSTE SALARIAL DE SERVIDORE DA ASSIST~ENCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO CAPUT E § 1º DO ART. 169 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. OFENSA REFLEXA à CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA”. (ADI Nº 7.391, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/8/2023).



    Por outro lado, verifico que a lei ora contestada é anterior à vigência da Emenda Constitucional nº 95/16 que, ao se incluir o art. 113 no ADCT, tornou constitucionalmente obrigatória para a tramitação de qualquer proposta legislativa que crie ou altere despesa obrigatória ou renúncia de receita a adequada estimativa do impacto financeiro e orçamentário.



    Como se não bastasse, no caso em exame, constata-se da documentação dos autos ter havido dotação orçamentária para o ano de 2013, bem como estimativa do impacto financeiro e orçamentário para os anos subsequentes.



    A respeito, como enfatizou a douta Advocacia-Geral da União,  



    “cumpre registrar o teor da Exposição de Motivos nº 008/2013 – GAB/SEAP (documento eletrônico nº 05), emanada do Secretário de Estado de Administração Pública à época da proposição legislativa que subsidiou a edição do ato normativo impugnado, a qual foi destacada na petição inicial: 



    ‘ 11. Cabe consignar que o impacto financeiro decorrente será da ordem de R$ 184,9 milhões em 2013, R$ 699,0 milhões em 2014 e R$ 1.235,8 milhões em 2015, conforme planilha anexa. Os recursos necessários para a cobertura das despesas advindas das propostas para o exercício encontram-se consignados no orçamento do GDF de acordo com declaração de disponibilidade orçamentária-financeira do ordenador de despesa desta Pasta.



    12. Para os exercícios seguintes as necessidades orçamentária-financeiras serão devidamente consignadas nas respectivas Leis orçamentárias’. (Grifou-se)  



    Como se nota, o referido documento não apenas indicou a devida estimativa do impacto financeiro e orçamentário da medida impugnada, como também atestou, no momento oportuno, a existência de prévia dotação orçamentária para o ano de 2013, para a realização das despesas decorrentes das vantagens e aumentos remuneratórios contemplados na proposição legislativa mencionada. 



    Além disso, a exposição de motivos do PL nº 1.594/2013 apontou que as projeções futuras, relativas aos exercícios de 2014 e 2015, seriam integralizadas ao orçamento anual do Distrito Federal dos anos respectivos.



    Resta evidente, portanto, que a proposta legislativa em análise buscou ajustar-se à exigência de previsão orçamentária quanto ao atendimento das despesas que adviriam da sua execução” (fls. 6 e 7, eDoc. 17).  



    Ante todo o exposto, considerando não estar caracterizada a índole eminentemente constitucional da controvérsia deduzida nos autos, estando o vício alegado no plano da eficácia na norma impugnada, e não no da sua validade, nego seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 07 de dezembro de 2023.  



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente